Tribunal: TJDFT
Processo: 0720225-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720225-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLECIO SANTOS NOLASCO AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE REPRESENTANTE LEGAL: JOHNNY VITOR CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CLÉCIO SANTOS NOLASCO em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709810-62.2019.8.07.0020, indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação à penhora. Decisão de ID 37153309 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A parte agravante peticiona no ID 37950610 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de agosto de 2022 11:04:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador